Tribunal: TJMT
Processo: 1002764-48.2026.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002764-48.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SARA BUSS KIEFER - CPF: 729.035.971-20 (RECORRENTE), JULIANA MARIA COSTA PINHEIRO DE MOURA - CPF: 011.016.453-93 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1002764-48.2026.8.11.0001

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Recorrida:
SARA BUSS KIEFER

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
: 07 a 11/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados por passageira em face de companhia aérea, em razão do cancelamento de voo com perda de conexão, que a impediu de comparecer à entrevista de processo seletivo para residência médica, com reacomodação tardia e despesas adicionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento de voo por razões operacionais configura excludente de responsabilidade civil da companhia aérea; e (ii) estabelecer se os transtornos decorrentes da perda de conexão, ausência de assistência adequada e frustração da finalidade da viagem ensejam indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, submetendo-se à responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

O cancelamento de voo por problemas operacionais configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica, não afastando o dever de indenizar.

A ausência de comprovação de fato externo, inevitável e alheio à atividade da transportadora impede o reconhecimento de excludente de responsabilidade.

A perda de conexão que frustra a finalidade essencial da viagem, impedindo o comparecimento a compromisso relevante, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

O dano moral, na hipótese, é presumido (
in re ipsa
), decorrente da própria falha na prestação do serviço e de seus efeitos concretos sobre a esfera jurídica da consumidora.

A não comprovação de adequada assistência material, nos termos da Resolução nº 400/2016 da ANAC, agrava a falha na prestação do serviço.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

Os danos materiais são devidos quando comprovadas as despesas suportadas em razão da falha do serviço, mediante documentação idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O cancelamento de voo por razões operacionais configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

2. A perda de conexão que frustra a finalidade da viagem gera dano moral indenizável, presumido pela própria ocorrência do fato.

3. A ausência de assistência material adequada reforça a caracterização da falha na prestação do serviço.

4. São devidos danos materiais quando comprovadas as despesas decorrentes do inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Resolução ANAC nº 400/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 478.454/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08.04.2014; STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U 1005139-45.2025.8.11.0037, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 05.03.2026; TJMT, N.U 1072229-81.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 05.03.2026.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 357557942, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, e por tudo o que mais consta nos autos, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
PROPONHO
a rejeição das preliminares e, no mérito,
JULGAR PROCEDENTE
a presente ação para:

a)
CONDENAR
a parte promovida, LATAM AIRLINES GROUP S/A, a pagar à promovente, SARA BUSS KIEFER, a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a título de danos morais atualizados a partir desta data pelo IPCA (Súmula 362 do STJ), com juros de mora pelo índice da Taxa Legal de juros, a partir da citação válida (mora ex persona)

b)
CONDENAR
a promovida à restituição do valor de
R$ 770,00 (setecentos e setenta reais),
a título de dano material, com correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso (ID. 220434102 - 13/01/2026) e juros de mora que será índice da Taxa Legal de juros (art. 406, § 1º do CC), a partir da citação válida (mora ex persona);

Em sede
recursal
, a recorrente sustenta:

1)

Sobrestamento do feito em razão do Tema 1.417/STF;

2)

Violação ao artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica;

3)

Cancelamento do voo em razão de caso fortuito/força maior;

4)

Prestação de assistência material;

5)

Inexistência de danos materiais e morais;

6)

Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente
, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), o qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

No caso concreto, a parte ré não alegou quaisquer dessas excludentes de responsabilidade, razão pela qual não se aplica a suspensão determinada no referido tema, sendo possível o regular exame do mérito recursal.

Segundo consta da petição inicial, a reclamante adquiriu passagens aéreas junto à reclamada para o trecho Cuiabá/MT – Rio Branco/AC, com partida em
13/01/2026
, às 17h25, e chegada prevista às 23h45 do mesmo dia, com conexão em Brasília/DF.

Relata que o voo de conexão foi cancelado, o que a impediu de comparecer a uma entrevista presencial referente a processo seletivo de residência médica, etapa para a qual já havia sido previamente aprovada, tratando-se de oportunidade única e decisiva para sua formação profissional e futuro acadêmico.

Afirma que, em razão do cancelamento, foi reacomodada apenas para o dia seguinte, às 16h00, horário incompatível com o compromisso assumido, já que teria perdido o horário da entrevista, o que tornou inútil a continuidade da viagem até o destino final, motivo pelo qual solicitou o retorno à cidade de origem.

Sustenta, ainda, ter sofrido danos materiais, uma vez que havia adquirido passagem rodoviária para o retorno, além de ter arcado com despesas de transporte, o que também lhe teria causado abalo moral, razão pela qual pleiteia indenização por danos materiais e morais.

A demandada, por sua vez, aduz que o voo contratado pela parte autora foi cancelado por razões operacionais, em decorrência de problema verificado na aeronave, o que ensejou a imediata suspensão da operação.

Pontua que procedeu à reacomodação da passageira em voo subsequente, adotando as medidas cabíveis para minimizar os transtornos, defendendo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, aptos a afastar sua responsabilidade.

A controvérsia deve ser analisada à luz das normas consumeristas, sendo cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada quando
comprovado
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora de serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso concreto,
é incontroverso o cancelamento do voo contratado, circunstância que impediu o comparecimento da reclamante à entrevista do processo seletivo de residência médica, frustrando integralmente a finalidade da viagem
.

Embora a reclamada alegue que o cancelamento decorreu de razões operacionais,
não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a ocorrência de fato externo
, inevitável e alheio à sua esfera de atuação, apto a afastar sua responsabilidade.

Ao contrário, problemas operacionais, ainda que decorrentes de manutenção de aeronaves ou readequação da malha aérea, configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não sendo aptos a excluir o dever de indenizar, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
ATRASO NO VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
- VALOR DA REPARAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO. Na apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte aéreo incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde objetivamente, ou seja, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos/falhas relativos à execução da atividade.
Os transtornos ocasionados pelo atraso de vôo ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, configurando danos morais
.
Não comprovado o suposto motivo de força maior e presente o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar se impõe
.
O valor da indenização não deve constituir enriquecimento sem causa, mas deverá ser desestímulo à repetição da conduta danosa. A fixação da verba honorária de sucumbência deve obedecer aos parâmetros previstos no §3º, do artigo 20, do CPC.

(Apelação Cível N° 1.0024.08.173775-1/001, 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Exmo. Sr. Des. Marcos Lincoln, julgado em 10/02/2010). (grifei).

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. ASSISTÊNCIA MATERIAL DEFICIENTE. DANOS MORAIS.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional. Passageira adquiriu bilhete no trecho Havana/Guarulhos, com conexão em Bogotá. Atraso no primeiro trecho ocasionou perda da conexão. Reacomodação em voo posterior. Chegada ao destino final com aproximadamente onze horas de atraso. Sentença condenou a recorrente ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o CDC prevalece sobre as Convenções de Varsóvia e de Montreal quanto à reparação por danos morais em transporte aéreo internacional; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço, apesar da alegação de assistência material; (iii) saber se o atraso e a perda de conexão configuram dano moral indenizável ou mero aborrecimento; e (iv) saber se o valor fixado a título de indenização observa a razoabilidade e a proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do transportador aéreo submete-se ao CDC. As Convenções de Varsóvia e de Montreal limitam-se à disciplina dos danos materiais e dos prazos prescricionais. Não afastam a reparação integral por dano moral.

O atraso superior a quatro horas, com perda de conexão, caracteriza falha na prestação do serviço.
A alegação de imprevisto operacional configura fortuito interno. Não afasta o dever de indenizar.
A assistência material prestada de forma insuficiente não elide a responsabilidade.

A situação ultrapassa o mero dissabor. A longa espera, a incerteza quanto ao embarque e a retenção de bagagem com medicamentos configuram abalo moral.

O valor fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) mostra-se adequado às circunstâncias do caso. Observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Atende às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

(N.U 1005139-45.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026). (grifei).

DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. RECURSO INOMINADO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE (OVERBOOKING). CONEXÃO PERDIDA. PERNOITE FORÇADO EM AEROPORTO.
AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. PASSAGEIRA IDOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos morais, reconhecendo a preterição de embarque em voo de conexão, com pernoite forçado em aeroporto, realocação apenas no dia seguinte em voo de outra companhia aérea, a partir de aeroporto diverso, e chegada ao destino final com atraso superior a sete horas, sem a adequada assistência material aos passageiros, dentre eles pessoa idosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a preterição de embarque, ainda que prevista em regulamento administrativo, configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se problemas operacionais afastam a responsabilidade objetiva da companhia aérea; (iii) determinar se a ausência de assistência material adequada caracteriza dano moral indenizável; e (iv) definir a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre passageiros e companhia aérea é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço.

Problemas operacionais, troca de aeronave ou gestão da malha aérea configuram fortuito interno, por integrarem os riscos inerentes à atividade econômica do transporte aéreo, não afastando o dever de indenizar.

A preterição de embarque decorrente de overbooking representa inadimplemento contratual e violação à boa-fé objetiva, não sendo legitimada pela Resolução nº 400/2016 da ANAC, que apenas disciplina medidas mitigatórias após a ocorrência do dano.

A realocação tardia em voo de outra companhia, partindo de aeroporto diverso e em horário substancialmente posterior,
não equivale ao cumprimento da obrigação originalmente assumida pelo transportador.

A ausência de comprovação da efetiva prestação de assistência material adequada, especialmente em situação de pernoite forçado, caracteriza violação ao dever de cuidado imposto ao transportador
, agravada pela presença de passageira idosa.

O dano moral, no caso de preterição de embarque com pernoite desassistido e atraso significativo na chegada ao destino, é presumido, ultrapassando a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

O valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e razoável diante da gravidade da conduta, da extensão do dano e do caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A preterição de embarque decorrente de overbooking configura falha na prestação do serviço e inadimplemento contratual, ainda que regulamentada por norma administrativa. 2.
Problemas operacionais da companhia aérea constituem fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva do transportador.
3.
A ausência de assistência material adequada em caso de preterição de embarque e pernoite forçado gera dano moral presumido
.
4. É proporcional e razoável a indenização por dano moral fixada em valor módico quando compatível com a gravidade da conduta e a extensão do prejuízo suportado pelos passageiros.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 14; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 251-A; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 27; Código de Processo Civil, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

(N.U 1072229-81.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026). (grifei).

No caso concreto, resta caracterizado o dano moral, uma vez que a parte recorrida foi submetida a transtornos que extrapolam os meros aborrecimentos do cotidiano, decorrentes da deficiente prestação do serviço de transporte aéreo.

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela simples verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
(STJ – AgRg no AREsp n. 478.454/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 25/4/2014).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Ademais, a reclamada não comprovou a efetiva prestação de assistência material adequada à passageira,
especialmente no que se refere à viabilização do cumprimento do contrato nos termos anteriormente pactuados,
conforme exigido pela Resolução nº 400/2016 da ANAC,
o que evidencia e agrava a falha na prestação do serviço.

No tocante aos danos materiais, verifica-se que a reclamante comprovou, mediante a documentação acostada aos autos (ID 357557931), despesas realizadas durante o período de espera, totalizando
R$ 770,00
(setecentos e setenta reais), valor correspondente aos gastos efetivamente suportados.

Desse modo, apesar das alegações da recorrente, não há provas nos autos que autorizem conclusão diversa daquela alcançada pela MMª. Juíza sentenciante.

Pelas razões expostas,
conheço do recurso
, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026